Tribunal: STF
Processo: Pet 14708
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Interposição de ARE contra a decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido que aplica a sistemática da repercussão geral. Erro grosseiro. Deliberação impugnável exclusivamente por meio do agravo interno, conforme previsão legal expressa (CPC, art. 1.030, I, “a” c/c o § 2º). Inadmissível, de outro lado, a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido com base no art. 1.030, § 2º, do CPC. Eventual aplicação errônea da tese de repercussão geral pelo órgão colegiado deve ser impugnada por meio da reclamação (CPC, art. 988, § 5º, II) ou da ação rescisória (CPC, art. 966, § 5º). Precedentes. Pedido formulado contra decisão transitada em julgado. Inadmissibilidade da utilização da Petição como sucedâneo da ação rescisória. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Decisão



    Trata-se de petição apresentada por Edimar de Freitas Alboneti contra decisão monocrática do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo interno interposto contra a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário.



    O peticionante sustenta violação ao devido processo legal, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça certificou o trânsito em julgado da decisão de inadmissibilidade antecipadamente, apenas 05 (cinco) dias úteis após sua publicação, quando — segundo afirma — ainda seria possível a interposição de recurso extraordinário, em 15 (quinze) dias, para o Supremo Tribunal Federal.



    Invoca os arts. 5º, incisos XXXIV, XXXV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal, o art. 300 do CPC e o Tema 1.199 da Repercussão Geral.



    Os pedidos formulados são para que esta Corte Suprema: (i) defira os benefícios da gratuidade da justiça; (ii) suspenda os efeitos da decisão da Corte Especial do STJ que negou provimento ao agravo interno, inclusive o trânsito em julgado antecipado; e (iii) determine o processamento do Recurso Extraordinário, para que seja apreciado pelo STF, com a observância do Tema 1199 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Aprecio a admissibilidade do pedido.



    O exame dos autos revela que o peticionante foi condenado, nas instâncias ordinárias, pela prática de ato de improbidade administrativa.



    No recurso especial, sustentou violação ao Tema nº 1.199/RG, ao argumento de que a Lei nº 14.230/2021 tornou indispensável a demonstração de dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa. O recurso, contudo, foi inadmitido.



    Interposto agravo em recurso especial, este também foi inadmitido, sob fundamento de ausência de impugnação específica aos termos da decisão agravada e necessidade de reexame de fatos e provas. O acórdão registrou, à luz do Tema nº 1.199/RG, que, no caso concreto, “a condenação está amparada na atribuição ao réu de uma conduta dolosa que gerou efetivo dano ao erário”.



    Contra esse acórdão, foi manejado recurso extraordinário, que teve seguimento negado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    A decisão monocrática foi então impugnada por meio de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), ao qual se negou seguimento por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Em agravo interno, a Corte Especial assentou configurar erro grosseiro a interposição de ARE contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º).



    Sendo esse contexto, entendo não assistir razão ao peticionante.



    Com efeito, constitui erro grosseiro a interposição de Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) contra a decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal que nega seguimento a recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (CPC, art. 1.030, I, “a”). Em tal contexto, o único recurso cabível seria o agravo interno para a Corte Especial, como expressamente previsto no Código de Processo Civil (CPC, art. 1.030, § 2º). Veja-se:



    Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Tema nº 660/STF. Súmulas nº 279 e 636/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a decisão para determinar o recebimento da acusação. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo regimental é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1452026 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023)



    De outro lado, é inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão da Corte Especial que aprecia — com base no art. 1.030, § 2º, do CPC — a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal. Eventual transgressão à tese de repercussão geral deverá ser impugnada pela via da reclamação (CPC, art. 988, § 5º, II) ou da ação rescisória (CPC, art. 966, § 5º). Nessa linha:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora admissível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia essencialmente com base nos fatos da causa e nas normas da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas indicadas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 7. A reforma do julgado recorrido impõe o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    (ARE 1123954 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018)



    Mostra-se plenamente correta, portanto, a certificação do trânsito em julgado 05 (cinco) dias úteis após a publicação do acórdão, prazo correspondente aos embargos de declaração, único recurso cabível contra o referido julgado. 



    Ante o trânsito em julgado, inadmissível a utilização do direito de petição como indevido sucedâneo da ação rescisória, cujo cabimento pressupõe o atendimento de requisitos específicos, além do ajuizamento perante o juízo competente. No mesmo sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO DE PETIÇÃO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (Pet 11664 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024)



    Pelo exposto, nego seguimento à Petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Concedo o benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente